Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR MOBILIÁRIO TIPO BOXE. FEIRA PERMANENTE. RETOMADA DO BOXE. LICITAÇÃO. PERMISSÃO DE USO. ATO PRECÁRIO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, arguiu preliminar de Gratuidade de Justiça, no mérito, assevera pela nulidade do ato administrativo que autorizou a retomada do boxe em feira permanente para licitação pela Administração Pública, sob a alegação que o referido ato administrativo carece de motivação, vício insanável que enseja a nulidade do ato, nos termos da Lei 9.784/99. Aduz ainda que houve violação ao seu direito adquirido de uso, pois ocupa o espaço há mais de vinte anos.
2. A parte autora/recorrente narrou que é feirante por longa data, que possui permissão de uso do boxe B-46 na Feira Permanente do Guará. Afirmou que, embora, não estivesse presente no boxe quando realizadas duas fiscalizações pela Administração do Guará e GDF, pois submetia a cirurgia complexa no joelho (ID 63636938 e 63636939), conseguiu comprovar para a administração regional o estado de saúde que se encontrava, obtendo parecer favorável à retirada do boxe da lista de retomada para licitação (Edital de Concorrência Pública no 09/2023- SEGOV- ID 63636949), conforme (ID 63636941 - Pág. 2, 63636942, 63636943). Porém, posteriormente, houve o indeferimento do seu recurso administrativo, sem suposta motivação, com a manutenção do boxe na lista de retomada (ID 63636950).
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. Verificar se o ato administrativo que autorizou a retomada do mobiliário tipo boxe para licitação padece de vício insanável (motivação), devendo ser declarado nulo pelo Poder Judiciário.
III. Razões de decidir
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Considerando a atividade comercial exercida como feirante, à autora/recorrente defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça. Preliminar acolhida.
6. Nos termos da Lei Distrital n. 6.956/2021, que dispõe sobre a regularização, organização e funcionamento das feiras públicas e públicos -privadas no Distrito Federal consta do art. 23, inciso XXI que é proibido ao feirante manter fechado o estabelecimento por 7 dias consecutivos ou 15 alternados, no decorrer de 30 dias, salvo prévia autorização do Poder Público. Dessa forma, em que pese a alegação da autora/recorrente que submetida à cirurgia complexa no seu joelho, e por isso não se encontrava presente em época coincidente às fiscalizações, não merece prosperar, pois era seu dever comunicar à administração o motivo da sua ausência, haja vista não constar no processo que tal cirurgia ocorreu de forma imprevista.
7. Ademais, em que pese a existência de parecer inicial (ID 63637364 pág.27) favorável à retirada do boxe B-46 da lista de retomada para licitação, ressalta-se que ao final do recurso administrativo a decisão foi de indeferimento do pedido, mas não pelo fato de o boxe B-46 estar fechado quando das duas fiscalizações, mas sim sob o fato de que a autora/recorrente não demonstrou que ocupava a área pública até janeiro de 2019 (ID 63637364 pág. 7).
8. Conforme bem fundamentado na sentença, a autora/recorrente não preencheu o requisito estabelecido em lei para continuar com a permissão de uso do referido espaço público, pois não demonstrou que exercia sua ocupação até janeiro de 2019 (§2o, art. 7o da Lei Distrital 9.656/2021).
9. Isso posto, não há que se falar em vício insanável (ausência de motivação) do ato administrativo que autorizou a retomada do Boxe B-46 para licitação e nova permissão de uso, pois expressamente dele constou que não houve a comprovação da ocupação até janeiro de 2019.
10. Além disso, não prospera o argumento da autora/recorrente quanto à existência de direito adquirido de uso do espaço, pois a permissão de uso de área pública constitui ato administrativo discricionário, precário e transitório, passível de revogação a qualquer tempo, conforme conveniência e oportunidade do Poder Público (art. XI, XII, XIII da Lei. 9.656/2021). Portanto, se não cumprido o contrato de permissão de uso, a Administração Pública dispõe de poderes para conceder o espaço a um novo permissionário a fim de manter em funcionamento a atividade delegada.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixo em 10% do valor da causa, contudo, a exigibilidade fica suspensa em razão da Gratuidade de Justiça ora deferida, conforme art. 99 do CPC.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.